Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717402-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JENNYFER CINDY DIAS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Jennyfer Cindy Dias da Silva, em que requer a análise sobre a sua situação processual, especialmente sobre a concessão de benefícios e até mesmo a possibilidade de revisão criminal. A Defensoria Pública manifestou-se nos seguintes termos (ID n. 71722725): "(...) Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, não encontramos processo de execução penal em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal. Nessa esteira, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido. Compulsando os documentos constantes dos autos, observa-se que o endereço da correspondência é originário de São Paulo/SP, da Penitenciária Feminina de Santana. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol da apenada". O Ministério Público apresentou parecer no mesmo sentido (ID n. 71825264). É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que a peticionante requer a concessão de benefícios relativos a processo criminal que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, a esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir à requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator